Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602811-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
28/08/2023
Número: 0602811-59.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LEONICE CLARO SOARES -
PARTIDO PROS - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEONICE CLARO SOARES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEONICE CLARO SOARES (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697694
25/08/2023
19:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.337

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602811-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEONICE CLARO SOARES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LEONICE CLARO SOARES
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.

1. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

1.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Num. 43697694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519481728800000042657691
Número do documento: 23082519481728800000042657691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:08:31

Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Leonice Claro Soares,
filiada ao Partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 99 votos na eleição.

Os valores recebidos na campanha totalizaram R$ 9.958,00, sendo R$
1.958,00 de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 8.000,00 de recursos financeiros,
ambos do partido político e oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43251330).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação com ressalvas das contas, apontando irregularidade referente ao
atraso na abertura da conta bancária específica (ID 43614317).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, tendo em vista que o atraso não ensejou prejuízo à fiscalização das contas (ID
43633782).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
Num. 43697694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519481728800000042657691
Número do documento: 23082519481728800000042657691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:08:31

23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, em razão do atraso na abertura da conta bancária específica,
prevista no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu em
11/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 02/09/2022,
conforme se vê:

O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Num. 43697694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519481728800000042657691
Número do documento: 23082519481728800000042657691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:08:31

Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E
DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do
CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

Num. 43697694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519481728800000042657691
Número do documento: 23082519481728800000042657691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:08:31

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
12 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das
contas, revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVA as contas de Leonice Claro Soares, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de
2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602811-59.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 LEONICE CLARO SOARES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: LEONICE CLARO SOARES - Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELLA
FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO
Num. 43697694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519481728800000042657691
Número do documento: 23082519481728800000042657691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:08:31

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/08/2023 19:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082519481728800000042657691
Número do documento: 23082519481728800000042657691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/08/2023 13:08:31